Tribunal: STF
Processo: HC 210456
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alancardeque Nunes de Freitas e Rodrigo da Silva Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu o HC nº 690.631/SP. 



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática do art. 157, § 3°, II, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes em concurso formal.



    Sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva, bem como inobservados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Apontam excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando não demonstrada tramitação regular do processo.



    Ressalta que a prisão cautelar já perdura por 2 anos.



    Requerem a concessão da liminar para responderem ao processo em liberdade e, no mérito, a confirmação da medida.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Rogério Schietti indeferiu o HC nº 690.631/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que “a inicial do mandamus não veio acompanhada de cópia do decreto preventivo e das decisões que mantiveram a prisão cautelar”.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, no tocante ao excesso de prazo na formação de culpa, anoto que o Tribunal de Justiça estadual reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo à situação de excepcionalidade enfrentada pela sociedade e pelo poder público, decorrente da pandemia do coronavírus. A esse respeito consignou-se:



    “No caso, pelo que se confere nas minudentes informações, não se verifica desídia judicial, nem inércia processual, justificando-se a demora na conclusão da instrução pelas dificuldades impostas pela pandemia e pelos diversos atos processuais que precisaram ser implementados, inclusive com expedição de precatórias. Não bastasse, para o encerramento da instrução só está a faltar os interrogatórios, de resto já designados para o dia 26/08/2021, que se aproxima (vide fls. 2.174 dos autos de origem)” (doc. 4).



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente